Tribunal: TJES
Processo: 5001469-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001469-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA AZEREDO DA COSTA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001469-65.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S. A.
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA AZEREDO DA COSTA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANESTES SEGUROS S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 1078897, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da ação regressiva de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por ela contra LUIZ PEREIRA AZEREDO DA COSTA, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos do executado.
Nas razões recursais a agravante alegou, em síntese, que 1) “o C. STJ há muito tem relativizado a regra da impenhorabilidade dos salários e vencimentos para permitir a penhora de parte destas verbas remuneratórias, ainda que não sejam de satisfação alimentar, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor”; 2) “o rendimento mensal fixado na CPTS do agravado é de R$2.591,61 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), valor este acima da média salarial”; e 3) “embora a agravada [sic] tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação de sua dignidade, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material da agravante.”
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
Sem contrarrazões.
Este, o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória-ES., 15 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001469-65.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S. A.
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA AZEREDO DA COSTA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida nos autos da ação regressiva de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por ela contra o agravado, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos do executado.
Nas razões recursais o agravante alegou, em síntese, que 1) “o C. STJ há muito tem relativizado a regra da impenhorabilidade dos salários e vencimentos para permitir a penhora de parte destas verbas remuneratórias, ainda que não sejam de satisfação alimentar, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor”; 2) “o rendimento mensal fixado na CPTS do agravado é de R$2.591,61 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), valor este acima da média salarial”; e 3) “embora a agravada [sic] tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação de sua dignidade, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material da agravante.”
A teor do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.
Acerca da relativização da impenhorabilidade das verbas de caráter salarial, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. REEXAME. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Porém, em ambas as situações acima citadas, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que não restou comprovado pelo exequente que o bloqueio dos vencimentos no percentual pleiteado não comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1888552/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, data do julgamento: 07-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 01-02-2021).

No caso, diante do fato de que o agravado recebe por mês a quantia de R$2.591,61 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) e tem 2 (dois) filhos menores, não é possível afirmar que a penhora de parte do vencimento dele não comprometerá seu sustento e o de sua família.
Registre-se ainda que a execução de origem não tem como objeto prestação alimentícia.
Deste modo, não há falar em exceção à regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC (§2º do artigo 833 do CPC).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001469-65.2021.8.08.0000.
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS S. A.
AGRAVADO: LUIZ PEREIRA AZEREDO DA COSTA.
RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.
ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Precedente do STJ.
2. - Não sendo a dívida de natureza alimentar e diante do fato de que o agravado recebe por mês a quantia de R$2.591,61 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) e tem 2 (dois) filhos menores, não é possível afirmar que a penhora de parte do vencimento dele não comprometerá seu sustento e o de sua família e, desta forma, excetuar a regra de impenhorabilidade dos vencimentos.
3. - Recurso desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.